Tribunal: TJPA
Processo: 0802054-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802054-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: F CARDOSO E CIA LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INADIMPLÊNCIA. GRAVE PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802054-70.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: F Cardoso e Cia LTDA

Agravado: Hospital Ophir Loyola

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F CARDOSO E CIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, na qual proferiu decisão nos seguintes termos:

“A decisão, pois, reforça a prevalência do interesse coletivo em relação ao interesse particular, bem como homenageia o princípio administrativo da continuidade no cumprimento dos serviços públicos essenciais à população, o que, igualmente, deve se buscar, em meu entender, no presente feito, de acordo com os fundamentos ora esposados.

É de prudência, portanto, salvaguardada pela presença robusta de documentos e contexto fático que avigoram a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, deferir a tutela provisória pleiteada.

Noutros termos, entendo presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, eis que as provas são, deveras, convincentes e clamam pela tutela provisória, devendo ser assegurado que o serviço continue a ser prestado ininterruptamente pela empresa demandada, eis que essencial, sem prejuízo da garantia ao Autor do poder de fiscalização da referida atividade, a imposição de penalidades e retenção de valores caso constate a inadequação da prestação da referida atividade enquanto não julgada definitivamente a questão.

Portanto, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, aptos a possibilitar a concessão de medida de urgência (tutela antecipada), nos termos do art. 300, caput, do CPC, impõe-se o seu deferimento.

Diante das razões expostas, defiro a tutela antecipada pleiteada, determinando à Ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize o cumprimento da Ata de Registro de Preços 012/2020, especificamente quanto à nota de empenho 2021NE00130, para entrega imediata dos medicamentos nesta descritos, em seus quantitativos exatos (240 unidades de IMUNOGLOBULINA HUMANA 50mg/ml 100ml FRASCO), tudo nos termos da fundamentação.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma, a impossibilidade de cumprimento da decisão agravada.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

INDEFERI o pedido de efeito suspensivo, conforme id 8820623.

O Hospital Ophir Loyola, ora agravado, foi devidamente intimado para se manifestar, entretanto, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado no id 9623461.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo de instrumento.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada requerida na inicial e obrigou a empresa
F Cardoso e Cia Ltda
, ora agravante, ao fornecimento de
240 (duzentos e quarenta) frascos de imunoglobulina humana 50mg/ml 100ml, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, no intuito de cumprir a Ata de Registro de Preços nº 012/2020 e a Nota de Empenho nº 2021NE00130, firmadas com o Hospital Ophir Loyola.

De acordo com Fernanda Marinela, pode-se conceituar “contrato administrativo” como a convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas para constituir, regular ou extinguir, entre elas, uma relação jurídica patrimonial, tendo sempre a participação do Poder Público,
visando à persecução de um interesse coletivo
, sendo regido pelo direito público. É o ajuste que a Administração Pública firma com o particular ou outro ente público,
para a consecução de interesse coletivo.

No caso em tela, o agravante defendeu a impossibilidade de cumprimento da obrigação, justificando que o descumprimento da Ata de Registro de Preços nº 012/2020 e da Nota de Empenho nº 2021NE00130 ocorreu dentro da estrita legalidade, amparada pelo art. 12 do Decreto Federal nº 3.931/00.

Todavia, tais justificativas são insuficientes diante do prejuízo causado à saúde pública, mesmo porque, a empresa estava ciente dos deveres assumidos desde a data de firmação do contrato, cujo único objeto era o fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos) frascos de imunoglobulina humana 50mg/ml 100ml, pelo período de doze meses, responsabilidade da qual não pode furtar-se senão em decorrência de fato imprevisto que eleve em demasia o custo dos produtos,
o que não fora demonstrado pela parte.

Desse modo, verifica-se que esse descumprimento tem prejudicado a continuidade na prestação de um serviço público, ocasionando uma interrupção no fornecimento de medicamento essencial e violando a dignidade dos pacientes que necessitam do fármaco.

À vista disso, verifica-se que não é violado somente o cumprimento de cláusulas de natureza contratual, mas a própria dignidade dos pacientes, que acabam tendo seu tratamento de saúde altamente prejudicado pela ausência do medicamento de que necessitam.

Por fim, cabe destacar a prevalência do interesse público em detrimento ao interesse particular da empresa, em observância ao principio da supremacia do interesse público.

Hely Lopes Meirelles defende a observância obrigatória do princípio da supremacia do interesse público na interpretação do direito administrativo. Sustenta que o princípio se manifesta especialmente na posição de superioridade do poder público nas relações jurídicas mantidas com os particulares, superioridade essa justificada pela prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais. Para ele, o interesse coletivo, quando conflitante com o interesse do indivíduo, deve prevalecer.

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito a decisão agravada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022